Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-62.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001416-62.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Instituição de Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA CELESTE JULIANO VILALVA - CPF: 736.138.198-72 (EMBARGANTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (EMBARGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), MANOEL PAULO VILALVA - CPF: 785.308.068-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO JULIANO VILALVA - CPF: 710.218.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAYA MARIA DA SILVA PESQUERO - CPF: 955.785.446-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1001416-62.2021.8.11.0003

embargantes:
MARIA CELESTE JULIANO VILALVA.

embargada:
ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS – BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DA MATRÍCULA SOBRE A IMPENHORABILIDADE – CIÊNCIA DA PARTE EMBARGADA QUE DEPENDE DE PROVA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MARIA CELESTE JULIANO VILALVA
(
Id
181107163
),
contra o acordão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno nº 1001416-62.2021.8.11.0003, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS – BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DA MATRÍCULA SOBRE A IMPENHORABILIDADE – CIÊNCIA DA PARTE EMBARGADA QUE DEPENDE DE PROVA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo o reconhecimento da impenhorabilidade decorrente da condição de bem de família, e ainda, sem resistência da parte contrária, os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à existência da lide, conforme previsto pelo princípio da causalidade e Súmula n. 303 do STJ.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(Id. 180136663).

Alega a embargante em suas razões, que o acórdão foi omisso, ao argumento de que
“da própria matrícula do imóvel é possível identificar que o imóvel indicado à penhora pelo Embargado era o mesmo situado no endereço residencial de citação do executado (Av. João Goulart, Lote n. 13, quadra n.42, situado no loteamento Vila Aurora), demonstrando a inequívoca ciência do caráter de bem de família, protegido pela impenhorabilidade estabelecida pela Lei nº 8.009/90, como bem reconheceu a magistrada de primeiro grau”

Assevera que a penhora não foi provocada por omissão da Embargante ou do Executado, mas por escolha do próprio Embargado, motivo pelo qual o ônus sucumbencial deve recair sobre referida parte.

Assim, pugna seja sanada a omissão apontada.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 181885762, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023